Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTO FINANCEIRO. REMUNERAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20910/32. CAUSA SUSPENSIVA NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança de débitos, julgando o processo com resolução de mérito. Em suas razões, aduz que o art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida. Defende que o prazo permanece suspenso, uma vez que o procedimento só é concluído com o efetivo pagamento. Pede a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial, que consiste na condenação do requerido ao pagamento de R$ 934,18, referente à acertos financeiros salariais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47856727). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 47856729).
III. Consta da inicial que a autora constatou irregularidades em sua folha de pagamento, motivo pelo qual requereu administrativamente a correção da falha. Aduz que o requerimento administrativo foi deferido, de modo que o recorrido reconheceu, em dezembro de 2022, o direito de a autora receber R$ 326,08. Esclarece que não houve e não há previsão de pagamento do valor devido.
IV. Os documentos que instruem os autos demonstram que os débitos dizem respeito à GAA do exercício de 2007. De fato, preconiza o art. 4o do Decreto no 20.910/32, que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. Nesse aspecto, não há nos autos comprovação de causa suspensiva do prazo prescricional, havendo tão somente a declaração emitida pelo recorrido, datada de dezembro de 2022. Diante do quadro posto, há de se reconhecer a prescrição da pretensão da parte requerente.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00, por equidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.